Tribunal: TJDFT
Processo: 0723677-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (suspensão da decisão), interposto por MARIA DE LOURDES VIEIRA DA CONCEIÇÃO do despacho que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n.o 0705398-55.2023.8.07.0018) requerido por JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA TEIXEIRA e MARIA JOSÉ LOPES RODRIGUES, determinou a intimação pessoal da agravante/executada, para que desocupe o imóvel localizado na Quadra 300, Conjunto 15, Lote 6, Recanto das Emas/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, para viabilizar a imissão dos agravados/exequentes na posse do bem, sob pena de retirada compulsória. Em suas razões recursais (ID 47895978), a agravante/executada alega, em síntese, que o despacho agravado possui força de decisão e a impossibilidade de desocupação do imóvel. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal (suspensão da decisão) e, no mérito, a sua confirmação. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer recurso contra despacho. No caso, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, o despacho impugnado refere-se a mero ato ordinatório cujos efeitos, inclusive, já estão exauridos, visto que devidamente cumprido o comando de intimação pessoal da parte agravante (ID 160901200 dos autos de origem). Ademais, é de se destacar que o argumento recursal de impossibilidade de desocupação do imóvel objeto dos autos sequer foi apresentado ao Juízo de origem, o que, em razão da patente inovação recursal, impede o seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Portanto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora